Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732879-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS RECORRIDOS: AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveriam ser considerados os rendimentos brutos do recorrente, mas também sua renda líquida e as despesas básicas para fins de comprovação de sua condição financeira. Sustenta que deveria ter sido intimado para comprovar a sua hipossuficiência. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome das advogadas Fabiana Rodrigues Gonçalves Eirado, OAB/DF 45.837, e Camila de Azevedo Lima Martes, OAB/DF 43.795, bem como da sociedade Eirado &amp; Martes Advogadas, OAB/DF 643.821 e CNPJ 43821985/0001-29 (ID 55817310). O recorrente apresenta petição de ID 56085846, pugnando seja determinada a devolução dos valores por ele recolhidos. Em contrarrazões, a primeira recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Maristela Costa Mendes Caires Silva, OAB/SP 245.335 (ID 56826917). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “Ao contrário do que defende o agravante, a gratuidade de justiça não foi revogada por critério objetivo. Pelo contrário, a análise dos documentos juntados aos autos demonstra que o agravante não tem direito ao benefício. Os contracheques juntados nos IDs no 50400425, no 50400426, no 50400427, no 50400428, no 50400429 e no 50400430 comprovam que nos meses de maio, junho e julho de 2023 o agravante recebeu em média cerca de 11.500,00, o que supera o limite de cinco salários-mínimos defendidos como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça. Destaco que são dois contracheques para cada mês, emitidos por unidades pagadoras distintas. Os gastos juntados aos autos não comprovam, pois, a alegada hipossuficiência financeira do agravante” (ID 54447332). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à primeira recorrida, sejam realizadas, respectivamente, em nome das causídicas Fabiana Rodrigues Gonçalves Eirado, OAB/DF 45.837, e Camila de Azevedo Lima Martes, OAB/DF 43.795, bem como Maristela Costa Mendes Caires Silva, OAB/SP 245.335. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Eirado &amp; Martes Advogadas, OAB/DF 643.821 e CNPJ 43821985/0001-29, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de ID 56085846, porquanto eventuais pedidos de restituição dos valores recolhidos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027